Tribunal: STJ
Processo: 0700167-80.2021.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083050 - BA (2025/0393333-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR SANTANA CINTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDICAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO LEGAL. SÚMULAS 182
E 284 DO STF. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 284 do STF, por deficiência de
fundamentação.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana por
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal) à pena de 13 anos, 1
mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A Segunda Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento à apelação, rejeitando a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de quesito sobre semi-
imputabilidade.
3. A defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, alegando que o recurso
especial indicou expressamente a contrariedade ao
do Código de
art. 483, inciso V,
Processo Penal, com prequestionamento explícito no acórdão recorrido, estando
suficientemente demonstrada a violação legal. Requer a reconsideração da decisão
agravada ou, subsidiariamente, a submissão do feito à Turma julgadora.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo, apontando a
incidência das Súmulas n. 182, 83 e 7 do STJ, além da manutenção do óbice da Súmula n.
284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de quesito sobre semi-
Documento eletrônico VDA53861038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 94a2a3b5-068b-4834-86a4-e98666f87d55

imputabilidade, considerando a ausência de demonstração analítica da contrariedade ao
do Código de Processo Penal, e a incidência das Súmulas n. 182 e 284
art. 483, inciso V,
do STF, bem como das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria veiculada no agravo regimental comporta julgamento monocrático, nos termos
do
do Código de Processo Civil, combinado com a Súmula n. 568 do
art. 932, inciso IV,
STJ, sendo prejudicado o pedido de submissão à Turma.
7. A ausência de demonstração analítica da contrariedade ao
do Código
art. 483, inciso V,
de Processo Penal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, que exige a exposição clara e
objetiva das razões pelas quais se entende ter havido violação à legislação federal.
8. A defesa não enfrentou especificamente o fundamento central da decisão agravada,
limitando-se a reiterar argumentos já deduzidos nas instâncias anteriores, o que caracteriza
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
9. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior rejeita a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa, considerando a existência de laudo psiquiátrico oficial que atestou
a plena capacidade de entendimento e autodeterminação do réu à época dos fatos, sendo o
indeferimento do quesito sobre semi-imputabilidade devidamente fundamentado na
natureza técnica da matéria.
10. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
IV; CPP,
V; CP,
§ 2o, II e IV.
art. 932,
art. 483,
art. 121,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, AgRg
no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.657.346/SP,
21.10.2025, DJEN de 28.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 94a2a3b5-068b-4834-86a4-e98666f87d55

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083050 - BA (2025/0393333-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR SANTANA CINTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDICAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO LEGAL. SÚMULAS 182
E 284 DO STF. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 284 do STF, por deficiência de
fundamentação.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana por
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal) à pena de 13 anos, 1
mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A Segunda Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento à apelação, rejeitando a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de quesito sobre semi-
imputabilidade.
3. A defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, alegando que o recurso
especial indicou expressamente a contrariedade ao
do Código de
art. 483, inciso V,
Processo Penal, com prequestionamento explícito no acórdão recorrido, estando
suficientemente demonstrada a violação legal. Requer a reconsideração da decisão
agravada ou, subsidiariamente, a submissão do feito à Turma julgadora.
Documento eletrônico VDA53861030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:57
Código de Controle do Documento: 65068ed3-a594-4c05-95fb-fcd313f54cda

4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo, apontando a
incidência das Súmulas n. 182, 83 e 7 do STJ, além da manutenção do óbice da Súmula n.
284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de quesito sobre semi-
imputabilidade, considerando a ausência de demonstração analítica da contrariedade ao
do Código de Processo Penal, e a incidência das Súmulas n. 182 e 284
art. 483, inciso V,
do STF, bem como das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria veiculada no agravo regimental comporta julgamento monocrático, nos termos
do
do Código de Processo Civil, combinado com a Súmula n. 568 do
art. 932, inciso IV,
STJ, sendo prejudicado o pedido de submissão à Turma.
7. A ausência de demonstração analítica da contrariedade ao
do Código
art. 483, inciso V,
de Processo Penal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, que exige a exposição clara e
objetiva das razões pelas quais se entende ter havido violação à legislação federal.
8. A defesa não enfrentou especificamente o fundamento central da decisão agravada,
limitando-se a reiterar argumentos já deduzidos nas instâncias anteriores, o que caracteriza
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
9. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior rejeita a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa, considerando a existência de laudo psiquiátrico oficial que atestou
a plena capacidade de entendimento e autodeterminação do réu à época dos fatos, sendo o
indeferimento do quesito sobre semi-imputabilidade devidamente fundamentado na
natureza técnica da matéria.
10. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53861030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:57
Código de Controle do Documento: 65068ed3-a594-4c05-95fb-fcd313f54cda

1. A ausência de demonstração analítica da contrariedade ao dispositivo legal apontado
2.
atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF.
A mera repetição de argumentos anteriores, sem
impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão recorrida, caracteriza
3.
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A
jurisprudência consolidada do STJ rejeita alegação de nulidade por cerceamento de defesa
quando há laudo psiquiátrico oficial que atesta a plena capacidade de entendimento e
4.
autodeterminação do réu à época dos fatos.
O revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
IV; CPP,
V; CP,
§ 2o, II e IV.
art. 932,
art. 483,
art. 121,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, AgRg
no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.657.346/SP,
21.10.2025, DJEN de 28.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR SANTANA CINTRA,
por intermédio da Defensoria Pública, contra decisão do Presidente desta Corte Superior
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 284 do
STF, por deficiência de fundamentação (fls. 526-527).
O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feira de
Santana por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal) à pena
de 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 290-291). A
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento à apelação,
rejeitando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento
de quesito sobre semi-imputabilidade (fls. 392-427).
A defesa sustenta a inaplicabilidade do referido enunciado sumular, ao
argumento de que o recurso especial indicou expressamente a contrariedade ao
do Código de Processo Penal, com prequestionamento explícito no
art. 483, inciso V,
Documento eletrônico VDA53861030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:57
Código de Controle do Documento: 65068ed3-a594-4c05-95fb-fcd313f54cda

acórdão recorrido, estando suficientemente demonstrada a violação legal (fls. 538-539).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do feito à
Turma julgadora, com observância das prerrogativas da Defensoria Pública (fls. 535-541).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo, apontando
a incidência das Súmulas n. 182, 83 e 7 do STJ, além da manutenção do óbice da Súmula
n. 284 do STF (fls. 554-558).É o relatório
VOTO
Inicialmente, destaco que a matéria veiculada no agravo regimental comporta
julgamento monocrático, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 932, inciso IV,
combinado com a Súmula n. 568 desta Corte, uma vez que envolve aplicação de
entendimento sumular e jurisprudência dominante. Dessa forma, fica prejudicado o pedido
subsidiário de submissão à Turma (fls. 540).
No mérito, o agravo regimental não merece prosperar.
Compulsando os autos, verifico que as razões do recurso especial (fls. 437-446)
e do agravo em recurso especial (fls. 491-505), conquanto mencionem o art. 483, inciso V,
do Código de Processo Penal, não procedem ao necessário cotejo analítico entre o referido
dispositivo e o conteúdo do acórdão recorrido. A defesa limitou-se a afirmar, em termos
genéricos, a existência de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento
do quesito sobre semi-imputabilidade, sem demonstrar analiticamente de que forma o
acórdão estadual teria contrariado a norma processual invocada.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a simples menção a
artigo de lei na petição recursal não supre a exigência constitucional de demonstração
analítica da controvérsia. O recorrente deve expor com clareza e objetividade as razões
pelas quais entende ter havido violação à legislação federal, procedendo ao necessário
confronto entre o dispositivo apontado como violado e os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem. A ausência dessa demonstração atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Ademais, no presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar os
argumentos já deduzidos nas instâncias anteriores, sem enfrentar especificamente o
fundamento central da decisão agravada, qual seja, a deficiência de fundamentação
decorrente da ausência de cotejo analítico. O princípio da dialeticidade recursal exige que
os recursos impugnem de forma específica e concreta os fundamentos da decisão recorrida.
A mera repetição de argumentos anteriores caracteriza deficiência de fundamentação e atrai
a incidência da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia aos agravos regimentais.
Documento eletrônico VDA53861030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:57
Código de Controle do Documento: 65068ed3-a594-4c05-95fb-fcd313f54cda

Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.657.346/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
28/10/2025.
Ainda que assim não fosse, verifico que a pretensão recursal encontra óbice
adicional na jurisprudência consolidada desta Corte Superior acerca da matéria de fundo.
O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, consignando expressamente a existência de laudo psiquiátrico oficial, produzido no
incidente de insanidade mental regularmente instaurado e judicialmente homologado, que
atestou a plena capacidade de entendimento e autodeterminação do réu à época dos fatos
(fls. 396-397 e 413-414). Diante dessa conclusão técnica, o juízo presidente fundamentou o
indeferimento do quesito sobre semi-imputabilidade na natureza eminentemente técnica da
matéria, já resolvida pela perícia oficial.
Por fim, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente para reexaminar as
circunstâncias em que o quesito foi indeferido e o conteúdo do laudo pericial, providência
vedada em sede de recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53861030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:57
Código de Controle do Documento: 65068ed3-a594-4c05-95fb-fcd313f54cda

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0393333-4
AREsp 3.083.050 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07001678020218050080 7001678020218050080
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VICTOR SANTANA CINTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICTOR SANTANA CINTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449083089809203@
2025/0393333-4 - AREsp 3083050 Petição : 2025/0113293-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:42
Código de Controle do Documento: 776C658A-E1EB-4534-BAE7-81F498144821